Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO APELADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, CARLOS ABRAHAO FAIAD, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, RAILSON SILVA GUILHON, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO 1. O recurso interposto por Marcus Vinícius Chaves de Holanda (autos no 0704028-97.2020.8.07.0001) foi conhecido e provido, por unanimidade, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e, também, por este, em nome pessoal, conforme ID no 33305979 do referido processo. 2. Nos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001, a apelação foi conhecida e provida, por unanimidade, para reformar a sentença e declarar válidas a Convenção Nacional Extraordinária e a Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, de 9 de julho de 2020 (ID no 31369592), que passou a ser presidido por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, empossado na mesma data, conforme consta, dentre outros, do ID no 31369592 (autos no 0703397-47). 3. Não há qualquer dúvida quanto ao resultado dos julgamentos, tanto que em ambos os acórdãos declarou-se, expressamente, que Marcus Vinícius Chaves de Holanda é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID no 31369592 (autos no 0703397-47). DISPOSITIVO OFÍCIO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) 4. Para garantir a utilidade do processo e preservar a efetividade da prestação jurisdicional, defiro o pedido de ID no 33558625, págs. 1-9 (autos no 0736397-47) e ID no 33558635, págs. 1-9 (autos no 0704028-97) e determino, com urgência, a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Presidente do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Edson Fachin, com cópia dos seguintes documentos, para viabilizar a conclusão do registro de todos os membros do Diretório Nacional e da respectiva Comissão Executiva Nacional naquela Corte: 4.1. Acórdãos já publicados; 4.2. Ata da Convenção Nacional, de 9 de julho de 2020, que elegeu o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS; e 4.3. Ata da reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de 9 de julho de 2020, que elegeu a Comissão Executiva Nacional (ID no 31369592 dos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001). 5. Deve constar no ofício, sem prejuízo da competência da Justiça Eleitoral, a informação de que quaisquer pedidos formulados ou atos praticados por Eurípides Gomes de Macedo Júnior, na condição de presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, após 8 de março de 2022, às 13h55, devem ser considerados desprovidos de qualquer efetividade e para quaisquer fins, uma vez que nulos de pleno direito e para todos os efeitos, nos termos constantes dos mencionados acórdãos (ID no 31540658, pág. 28, proc. no 0736397-47). OFÍCIO AO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASÍLIA/DF 6. Determino ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF (SCS, Quadra 08, Bloco B-60 Sala 140-E, Ed. Venâncio Shopping), que registre as atas da Convenção Nacional que elegeu o Diretório Nacional, bem como a ata da reunião do Diretório Nacional que elegeu a Comissão Executiva Nacional, do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, ambas de 9 de julho de 2020, assim como os atos posteriores do Partido, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, declarado presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, composto pelos demais membros constantes nos documentos integrados no ID no 31369592 (autos no 0736397-47.2020.8.07.0001), com cópia integral dos seguintes documentos, sem prejuízo do pagamento dos emolumentos devidos e da apresentação das vias originais dos documentos a serem registrados, exceto os acórdãos, a serem apresentados pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, ou quem for por ele designado: 6.1. Acórdãos já publicados; 6.2. Ata de 9 de julho de 2020 da Convenção Nacional que elegeu o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS; e 6.3. Ata de 9 de julho de 2020 da reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, que elegeu a Comissão Executiva Nacional (ID no 31369592 dos autos no 0736397-47.2020.8.07.0001). 7. Deve constar no ofício a informação de que quaisquer pedidos formulados ou atos praticados por Eurípides Gomes de Macedo Júnior, na condição de presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, após 8 de março de 2022, às 13h55, devem ser considerados desprovidos de qualquer efetividade e para quaisquer fins, uma vez que nulos de pleno direito, para todos os efeitos, nos termos constantes dos mencionados acórdãos (ID no 31540658, pág. 28, proc. no 0736397-47). 8. Cumpra-se por Oficial de Justiça. 9. Quanto aos documentos juntados nos IDs 33572886 a 33572889 (autos no 0736397-47) e nos IDs 33572881 a 33572884 (autos no 0704028-97), nada a prover. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO